Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Karina de Carvalho Mamede contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra Isaias dos Santos Gomes e Fabrício de Souza Faria (processo n. 0704083-30.2020.8.07.0007), indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência formulados na exordial, abaixo transcritos: (...) 2) Seja deferida em caráter LIMINAR, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja emitido ofício de comunicação da venda ao DETRAN/DF acerca da venda do veículo CITROEN C5 2.0 EXCL BVA, ano 2006, modelo 2006, cor PRATA, 5 portas, à gasolina, Placa HDU2121, Chassi VF7RCRFJ26L503159, ocorrida em 02 de setembro de 2011, nos termos acima expostos, informando da responsabilidade dos Requeridos, ISAIAS DOS SANTOS GOMES, inscrito no CPF/MF no 563.812.471-34 e FABRÍCIO DE SOUZA FARIA, inscrito no CPF/MF no 721.104.901-44, desde então, isentando a Requerente de toda e qualquer responsabilidade sobre o veículo e sobre as infrações de trânsito cometidas através no uso desde a partir da data da venda; 3) Seja também deferida em caráter LIMINAR, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja emitido ofício à SECRETARIA DA FAZENDA DE BRASILIA/DF, a fim de que lhe seja dada ciência da venda do veículo aos Requeridos e, consequentemente, providencie a transferência da responsabilidade tributária de todo e qualquer tributo gerado a partir da venda ocorrida em 02 de setembro de 2011, bem como seja impedido a SEFAZ/DF de manejar qualquer procedimento extrajudicial ou judicial em face da Requerente, além de lhe garantir a exclusão do CADIN e/ou de qualquer outro órgão restritivo em razão de tais débitos, bem como lhe seja liberada a certidão de regularidade fiscal Fazendária do Distrito Federal; (...) Na decisão agravada, o magistrado salientou o fato de a autora não ter juntado aos autos o DUT do veículo assinado em nome de um dos requeridos, apesar de alegar a ocorrência da tradição do bem em 2/9/2011. Destacou que, a despeito da verossimilhança das alegações quanto à venda do veículo aos réus, “tendo vendido o automóvel em 2011, não pode alegar urgência perante o Judiciário mais de 8 (oito) anos após a venda do bem”. Assinalou ter sido a alienação do carro concretizada sem a observância das determinações contidas no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, assumindo a autora os riscos decorrentes do próprio negócio. Em razões recursais (Id 15358673), a agravante explica que adquiriu dos agravados o ponto comercial denominado “Torteria Della Mamma Lanchonete Ltda.” e entregou o seu veículo CITROEN C5 2.0 EXCL BVA, ano 2006, modelo 2006, cor PRATA, 5 portas, Placa HDU-2121, em 2/11/2011, como pagamento na negociação. Disse terem os agravados se comprometido a realizar a transferência do veículo no prazo legal de trinta dias, já que estavam de posse do recibo de transferência do veículo devidamente assinado. Afirma que, após a negociação, não mais tivera contato com os agravados, contudo estes não cumpriram a obrigação assumida de transferência do carro nos órgãos públicos competentes. Sustenta que a não transferência constituiu fator determinante para que todas as infrações de trânsito por eles cometidas após o recebimento do carro recaíssem sob sua responsabilidade, incluindo pontuações negativas em sua CNH e dívidas com a Fazenda Pública. Destaca o fato de ter sido acionada judicialmente pela Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para ressarcir valores relacionados a acidente de trânsito, ocorrido na Capital Federal em 11/4/2014, conquanto o veículo não mais estivesse em seu poder, mas em posse dos agravados. Informa que, em razão das infrações cometidas pelos agravados, teve que entregar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao DETRAN/MG e se submeter a curso de reciclagem para recuperar o direito de dirigir. Disse que, após esses fatos, buscou informações no DETRAN/DF sobre a situação do veículo, quando soube de inúmeras infrações de trânsito cometidas pelos agravados no período de 30/7/2012 a 23/6/2018, além do que tomou conhecimento de que eles deixaram de pagar débitos relativos a IPVA e licenciamento dos anos de 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Informa que a dívida totaliza, até o momento, a importância de R$ 9.194,52 (nove mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Noticia que o veículo, apesar de ainda se encontrar registrado no DETRAN/DF em seu nome, fora financiado a terceiro, João Paulo do Nascimento Maciel, em contrato celebrado com o Banco Santander S/A, em 8/12/2011. Defende a responsabilidade dos agravados quanto às infrações de trânsito cometidas e dívidas em aberto no DETRAN/DF e na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Alega que não pode responder por qualquer tipo de infração de trânsito até 13/7/2020, a exemplo do que consta em auto de Apreensão da CNH que anexa, sob pena de novamente perder o direito de dirigir. Branda não haver tempo hábil para aguardar a audiência de conciliação que deverá ocorrer somente no dia 26/5/2020, às 14h20min. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal como forma de garantir “sua isenção e inocência de qualquer tipo de punição que advenha de algum tipo de infração de trânsito oriunda do veículo placa HDB-2121, cujo veículo ainda encontra-se registrado” em seu nome. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos indicados na ação de conhecimento. Postula, em exame de mérito, a confirmação da medida liminar. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 59614595, p. 4-5, dos autos de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, conforme corretamente consignado na decisão agravada, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Sobre a probabilidade do direito, em cognição sumária, tem-se que, apesar de o Código de Trânsito Brasileiro impor ao adquirente do veículo a obrigação de transferir a propriedade[1], também impõe ao alienante do bem a obrigação de comunicar a mudança de propriedade ao órgão de trânsito do Estado: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso, faltam evidências de que a agravante tenha atendido ao dever de informar aos órgãos públicos o fato da entrega (tradição) do veículo aos agravados. De tal forma, não se mostra razoável a postulada expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do DF para a isentar, conquanto alienante, de “toda e qualquer responsabilidade sobre o veículo e sobre as infrações de trânsito cometidas através no uso desde a partir da data da venda”. Não só. É de se ter em consideração, para além da existência de previsão legal de responsabilidade solidária do alienante do veículo que não encaminha a comunicação de transferência de propriedade aos órgãos competentes, a condição de irreversibilidade da medida postulada[2]. Sobre o perigo de dano, sobreleva notar o longo período de tempo em que esteve inerte a agravante. Sua inação desautoriza por completo a assertiva de que há urgência na concessão da tutela antecipada, afinal o necessário requisito da urgência só se verifica quando possa a demora na resolução da lide comprometer a realização imediata ou futura do direito vindicado. Na hipótese, segundo narrou, a tradição do bem se deu no ano de 2011, sendo que, em 2014, tomou conhecimento de que o veículo continuava registrado em seu nome e, somente em 2020, quando já lançadas penalidades e débitos fiscais em seu nome, provocou a atuação do Poder Judiciário para regularizar a situação. Enfim, após delineamento da situação fática conforme acima exposto, em exame de cognição sumária, não encontro autoridade para, por si só, justificar a concessão da medida liminar pretendida, o receio demonstrado pela agravante de vir a perder o direito de dirigir em razão de eventuais novas infrações de trânsito cometidas pelos agravados. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; III - for alterada qualquer característica do veículo; IV - houver mudança de categoria. § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. [2] § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.